Tribunal: TJES
Processo: 5001104-89.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001104-89.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: NAIR RODRIGUES ROSA MATTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro a gratuidade da justiça à parte autora, ora Recorrente.
Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.
Cuida-se de ação em que pretende a autora a condenação dos Recorridos ao pagamento de compensação a título de danos morais por indevida negativação de seu nome e CPF em cadastro de inadimplentes, justificada por parcela em atraso de empréstimo consignado não descontada por perda da margem consignável, sem que, previamente à negativação, tenham os Requeridos notificado a Autora. A sentença foi de total improcedência dos pedidos formulados.
Em seu recurso, a Recorrente sustenta que havia margem consignável na competência de 06/2016, de modo que a ausência de desconto ocorreu por falha do banco Recorrido, não lhe sendo oportunizada adequada informação prévia à negativação em cadastro de inadimplentes, que ocorrera indevidamente, gerando danos morais
in re ipsa
.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida incólume, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA DESCONTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À ANOTAÇÃO DESABONADORA PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SÚMULA 404 STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da parte autora, declarando como inexistentes os alegados atos ilícitos indicados pela parte autora, sendo legítima a anotação desabonadora em desfavor da Autora e, portanto, inexistindo dano moral compensável.
2. O banco Recorrido agiu regularmente na cobrança da parcela não descontada de empréstimo consignado (vencida em 07/06/2016) por perda da margem consignável, mantendo-se a consumidora inerte, mesmo ciente de sua obrigação e cientificada da pendência, de modo que agiu o Recorrido em exercício regular de direito em sua cobrança, não lhe cabendo, de outro lado, a prévia notificação do devedor anteriormente à negativação em órgão de proteção ao crédito, o que cumpre à própria entidade mantenedora do cadastro de inadimplentes (Súmula 359, STJ), inexistindo ato ilícito em sua conduta.
3. Em relação à notificação prévia antes de proceder à inscrição da Recorrente no cadastro de maus pagadores, observo que o Recorrido CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (SPC BRASIL) desincumbiu-se adequadamente de seu ônus probatório, anexando aos autos notificação expedida via CORREIOS (datada de 10 de julho de 2018), com indicação do endereço da parte autora, sendo despiciendo, nos termos da Súmula 404 do STJ, aviso de recebimento, razão pela qual não se pode falar em irregularidade na negativação da Recorrente em cadastro de inadimplentes.
4. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
in totum
a sentença pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
5. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO

(Visto em Inspeção)

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.